Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-49.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APELO DEFENSIVO. DELITOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS E CRIME AMBIENTAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO AMBIENTAL. PROVOCAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ARTIGO 40 DA LEI No 9.605/1998). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de associação criminosa quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os recorridos se associaram, de forma estável e permanente, com o intuito de praticar crimes.
2. Embora existam indícios da prática de crimes pelos envolvidos, estes não se mostram suficientes para sustentar uma condenação pelo crime de associação criminosa.
3. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição.
4. Não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de parcelamento irregular de solo para fins urbanos, uma vez que o crime em apreço foi praticado após a vigência da Lei n.o 12.234/2010, que alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior à denúncia ou à queixa para fins de cálculo da prescrição, com base na pena em concreto. Assim, não é possível acolher a tese da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.
5. Não merece acolhida o pedido de absolvição quanto ao delito de dano ao meio ambiente, uma vez demonstrado nos autos, pela prova coligida, que o efetivo parcelamento irregular (sem licença ou autorização da Administração Pública) causou danos diretos e indiretos à área em questão.
6. O pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu.
7. Recursos conhecidos e não providos para manter a absolvição dos réus da imputação da prática do crime de associação criminosa e a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 50, caput, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79; e do artigo 40 da Lei 9.605/98, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e multa equivalente a 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente à época do fato, bem como a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação dos danos causados pelo delito.